Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600853-20.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMANDA CRISTINA DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMANDA CRISTINA DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600853-20.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/05/2021
Processo referência: 0600850-65.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600853-
20.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Amanda Cristina dos Santos. Com
fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/19, determinou ao prestador a devolução
do montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo
de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Amanda Cristina dos Santos, que concorreu ao
cargo de Vereador, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Arapongas/PR,
desaprovadas, porque a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019, deixando a candidata de comprovar adequadamente o gasto efetuado
com verba oriunda do FEFC, havendo fraude evidente no aditivo juntado no id. 86108222. Juntou
contrato que prevê, como remuneração por suposto serviço de militância, o valor de R$ 1.485,00
(mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), sendo que a candidata efetuou duas transferências
eletrônicas ao beneficiário totalizando o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS (RECORRENTE)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40427
116
03/08/2021 18:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.343
RECURSO ELEITORAL 0600853-20.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMANDA CRISTINA DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
FEFC.
PAGAMENTO.
CABO
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
CONTRATO.
1. Configura-se irregular a transferência
de recurso do FEFC para pagamento de
cabo
eleitoral
quando
ausente
instrumento contratual.
2.
a irregularidade perfez o valor
In casu,
absoluto de R$ 15,00 o que representa
1% do volume financeiro movimentado
durante a campanha, possibilitando-se a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar com ressalvas as contas.
3. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Contas
aprovadas
com
Num. 40427116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080219155861100000039452692
Número do documento: 21080219155861100000039452692

ressalvas, reduzindo-se o valor da
devolução ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Amanda
Cristina dos Santos nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 34972016), ao
fundamento de não comprovação da correta aplicação de recursos públicos.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 34972316), aduzindo, em síntese, que
por meio do termo aditivo buscou restabelecer a verdade dos fatos; não sabe informar quem
procedeu a assinatura; o montante é ínfimo; possibilidade de superar a irregularidade pelos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade; não houve mácula à fiscalização.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 36556266).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
14/05/2021, sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 19/05/2021, quarta-feira.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Introdução:
Num. 40427116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080219155861100000039452692
Número do documento: 21080219155861100000039452692

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
Num. 40427116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080219155861100000039452692
Número do documento: 21080219155861100000039452692

os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Mérito:
No caso
, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
a quo
descritas na sentença:
A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE
23.607/2019, deixando a candidata de comprovar adequadamente o gasto efetuado com
verba oriunda do FEFC, havendo fraude evidente no aditivo juntado no id. 86108222.
(
.
.
.
)
O contrato anexado no id. 68834231 prevê, como remuneração por suposto serviço de
militância, o valor de R$ 1.485,00 (mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), sendo que a
candidata efetuou duas transferências eletrônicas ao beneficiário totalizando o valor de R$
1 . 5 0 0 , 0 0
( m i l
e
q u i n h e n t o s
r e a i s ) .
Justificou-se, por meio da petição id. 86108221, alegando que houve equívoco quando da
lavratura do contrato, tendo sido combinado o valor de R$
1.500,00.
Contudo,
tal
justificativa
não
se
sustenta.
Fosse essa a verdade, teria ela transferido ao destinatário, desde o princípio, o valor integral
que havia sido combinado, porém a primeira transferência obedeceu o limite previsto no
c o n t r a t o
a s s i n a d o
( R $
1 . 4 8 5 , 0 0 ) .
Num. 40427116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080219155861100000039452692
Número do documento: 21080219155861100000039452692

Por certo, esperava ela que houvessem despesas bancárias a justificar a "sobra" de R$ 15,00
na conta. Ao perceber, todavia, que não haveriam cobranças extras e que teria que restituir
os recursos à União, a candidata simplesmente preferiu transferir a sobra para o contratado,
"justificando", desse modo, ao menos em sua mente, o gasto total do valor recebido, oriundo
d e
v e r b a
p ú b l i c a .
Mais grave ainda, anexou ao processo, em 03/05/2021, aditivo do contrato firmado, datado de
30/04/2021 - e, obviamente, feito posteriormente à expedição de diligência pelo juízo, em
26/04/2021 - assinado por uma pessoa morta ainda em março do corrente ano, claramente
falsificando sua assinatura, a fim de tentar justificar o injustificável.
Dessa forma, presentes indícios evidentes de fraude, que colocam em dúvida até mesmo a
licitude da despesa informada, não há como aprovar as contas prestadas, nem mesmo com
ressalvas,
dada
a
gravidade
do
ocorrido.
Outrossim, não comprovada a correta aplicação dos recursos recebidos, necessário que seja
o valor integralmente restituído aos cofres públicos. É o que determina o art. 17 da Resolução
d e
r e g ê n c i a :
(
.
.
.
)
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas por Amanda Cristina dos Santos.
Com fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/19, determino ao prestador a
devolução do montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Passa-se a avaliar essa inconsistência de forma individualizada:
Não comprovação de utilização de recursos do FEFC:
No relatório de diligências, o setor técnico verificou que "foi feito contrato de
trabalho (ID 68834231), contratado Amarílio Moura da Silva, CPF 367.995.059-49,
no valor de 1.485,00, contudo, em consulta ao extrato fornecido pela instituição
financeira, a candidata efetuou dois TEDs um no valor do contrato R$ 1.485,00 e outro no
valor de R$ 15,00".
Posteriormente, no parecer conclusivo identificou-se que "com o objetivo de sanar
a dúvida suscitada, juntou termo aditivo de contrato com o valor corrigido para R$ 1.500,00,
datado em 30/04/2021 e assinado pelas partes". Entretanto, o setor técnico relatou que
"consultando o sistema ELO – Sistema Eleitoral, dele verificou-se que a inscrição de Amarílio
Moura da Silva, CPF 367.995.059-49, IE 0172.5937.0612, está cancelada por motivo de
falecimento, o óbito datado de 13/03/2021, foi comunicado por meio do Ofício 4485/2021 do
Cartório de Registro Civil de Arapongas/PR e registrado no sistema em 26/04/2021".
Em suas razões, a prestadora afirmou que "por meio do Termo Aditivo buscava
apenas restabelecer a verdade dos fatos" e que "o referido termo foi deixado sob a guarda de
terceiros para recolhimento da devida assinatura; entretanto, não sabe informar quem
procedeu com a assinatura".
Argumentou que é ínfimo o valor da diferença e que a sentença "infringiu os
princípios da PROPORCIONALIDADE e RAZOABILIDADE, na medida em que deixou de
ponderar o fato de que é incontroverso o pagamento no valor de R$ 1.485,00". Conclui, assim,
Num. 40427116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080219155861100000039452692
Número do documento: 21080219155861100000039452692

que "quando muito, o valor que permaneceu não comprovado e que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional é de R$ 15,00 (quinze reais).
Sustentou que "o valor absoluto da diferença identificada, no total de R$ 15,00
(quinze reais) é extremamente baixo" e concluiu que "por ter a Justiça Eleitoral empreendido
o real e efetivo controle sobre a integralidade das contas prestadas pelo Recorrente, com a
máxima transparência (registre-se!), é inegável que se mostra juridicamente viável decidir pela
aprovação delas".
Pois bem. A remuneração paga a quem preste serviço a candidatos, como os
cabos eleitorais, configura gasto eleitoral, nos termos do art. 35, VII c/c art. 41, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/19.
Ademais, de acordo com o § 12 do mesmo art. 35, "As despesas com pessoal
devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado".
E, quanto à forma de realização da despesa, disciplina o art. 38 que, com
exceção dos gastos de pequeno vulto especificados no art. 39, só podem ser realizadas por
meio cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da conta bancária.
No caso dos autos, a inconsistência detectada não é apta a ensejar a
desaprovação das contas. Conforme apurado pelo setor técnico, a candidata contratou
Amarílio Moura da Silva para prestação de serviço de militância, fixando no instrumento a
remuneração no valor de R$ 1.485,00. Referido montante foi efetivamente pago mediante
transferência bancária de recursos oriundos da conta destinada ao FEFC, encontrando-se
regularmente registrada na prestação de contas, conhecendo-se a origem e destino do recurso.
Ocorre que o candidato efetuou uma nova transferência ao mesmo cabo eleitoral
no valor de R$ 15,00 (quinze reais) sem existir substrato documental que desse suporte a essa
transação, a exemplo de termo aditivo, tratando-se de transferência de recurso público sem a
correspondente justificativa.
Ao ser intimada especificamente, relatou que o valor inicial de R$ 1.485,00 partiu
de equívoco no preenchimento da avença uma vez que o valor combinado teria sido R$
1.500,00. Na mesma oportunidade, apresentou termo aditivo com a alteração do valor, datado
de 30/04/2021 e assinado tanto pelo prestador de contas como, supostamente, por Amarílio.
Ocorre que, segundo informação prestada pelo setor técnico, a inscrição eleitoral
de Amarílio foi cancelada por motivo de falecimento datado de 13/03/2021 e registrado no
sistema da justiça eleitoral em 26/04/2021. Assim, na data de assinatura do termo aditivo,
Amarílio já havia falecido.
Diante dessa constatação, o prestador buscou justificar a assinatura da avença
argumentando que "referido termo foi deixado sob a guarda de terceiros para recolhimento da
devida assinatura; entretanto, não sabe informar quem procedeu com a assinatura".
Num. 40427116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080219155861100000039452692
Número do documento: 21080219155861100000039452692

Para fins de prestação de contas, na qual a veracidade e confiabilidade das
informações são de responsabilidade do prestador e à míngua de quaisquer outros elementos
que sustentem sua afirmativa, constatado este descompasso entre o documento apresentado
muito tempo após o término do prazo para prestação das contas finais e a informação de
falecimento retirada no sistema da Justiça Eleitoral, não há como se acolher a justificativa.
Contudo, o valor tido como irregular foi de apenas R$ 15,00 (quinze reais), o que
representa apenas 1% do volume financeiro movimentado e pode ser considerado ínfimo,
segundo as balizas traçadas pelo TSE, atraindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, a fim de reformar a sentença e aprovar com ressalvas as
contas, reduzindo-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional ao montante tido por
irregular - R$ 15,00 (quinze reais). Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. VEREADOR. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
EXTRAPOLAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. GASTOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS.
SUPERAÇÃO DO LIMITE EM 8,86% DO TOTAL DA DESPESA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PERCENTUAL
INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DESPROVIDO.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de irregularidades
ainda que o percentual no total da arrecadação
que representem valor absoluto diminuto,
s e j a
e l e v a d o .
P r e c e d e n t e s .
3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo
de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
“tarifação do princípio da insignificância” como valor máximo absoluto entendido
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
como diminuto
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então,
a
a p r o v a ç ã o
d a s
c o n t a s
c o m
r e s s a l v a s .
4. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (8,86%) – em relação ao
valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade capaz de macular a
r e g u l a r i d a d e
d a s
c o n t a s .
[AgR-REspe 460-96/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 6/3/2020, não destacado no original]
Em que pese a possibilidade de aprovação com ressalvas das contas, no caso
concreto impõe-se o encaminhamento de cópia das peças ao Ministério Público em razão da
existência de circunstância fática que poderia, em tese, configurar a prática de delito eleitoral.
Isso porque o termo aditivo datado de 30/04/2021 teria como subscritor a pessoa
de Amarílio, que, segundo consta dos autos, havia falecido em 13/03/2021; entretanto o
documento foi efetivamente assinado, havendo a possibilidade de utilização de subterfúgio
para tentar ludibriar a Justiça Eleitoral, motivo pelo qual deve ser encaminhada cópia ao
Ministério Público para que delibere, a seu exclusivo critério, sobre o encaminhamento
necessário.

Num. 40427116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080219155861100000039452692
Número do documento: 21080219155861100000039452692

CONCLUSÃO
Em decorrência, considerando que a falha atinge 1% do volume financeiro
movimentado e envolve quantia de pequena monta - no caso, R$ 15,00 - é possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para APROVAR COM RESSALVAS as contas de Amanda Cristina dos
Santos relativas às eleições 2020 e reduzir para R$ 15,00 a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.
Determina-se, por fim, a extração de cópia dos autos e encaminhamento ao
Ministério Público Eleitoral, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600853-20.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMANDA CRISTINA DOS
SANTOS VEREADOR, AMANDA CRISTINA DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311,
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40427116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080219155861100000039452692
Número do documento: 21080219155861100000039452692